Tribunal: TJPA
Processo: 0005654-49.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005654-49.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA CORREA PANTOJA

APELADO: SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS SANTOS, JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005654-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARIA MADALENA CORREA PANTOJA.

ADVOGADA:
MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES – OAB/PA nº 7.441.

AGRAVADOS:
SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS

SANTOS E

JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADO:
FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO – OAB/PA 11.887
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS ALEGADOS. VÍCIOS APARENTES DESDE A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OCULTO NO IMÓVEL QUE O TORNE IMPRÓPRIO PARA O USO AO QUAL SE DESTINA OU DIMINUA-LHE O VALOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART.373, I, DO CPC. NÃO SE DESINCUMBIU.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, CONFIRMANDO NA ÍNTEGRA OS TERMOS DA DECISÃO ORA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005654-49.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: MARIA MADALENA CORREA PANTOJA.

ADVOGADA: MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES – OAB/PA nº 7.441.

AGRAVADOS: SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS

SANTOS E JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS.

ADVOGADO: FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO – OAB/PA 11.887

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARIA MADALENA CORREA PANTOJA
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

ID
7551678 - Pág. 1/4
, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto, confirmando a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, extinguindo a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face de
SOCORRO DE MARIA CORREA PEREIRA GOMES DOS SANTOS
e
JOSÉ MARIA GOMES DOS SANTOS
com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC, por entender que a agravante não apresentou prova concreta nos autos, da existência de vício que tornasse o imóvel impróprio ao fim que se destinava, ou lhe diminuísse o valor.

Em
razões

de

Agravo Interno
de ID 8084010 - Pág. 1/17
,

pugna a agravante preliminarmente, pela a anulação da decisão monocrática, tendo em vista que a mesma teria sido proferida sem amparo legal, por violação ao art. 932, IV do CPC e art. 133, XI do Regimento Interno do TJE/PA e art. 5º LV CF/88.

No mérito, sustenta que a ação deveria ter sido julgada procedente, em virtude das provas produzidas nos autos, onde teria restado evidente os vícios redibitório. Alega que o contrato, laudos e termos de vistoria, comprovam que o imóvel não apresentava nenhum defeito no momento da realização do negócio jurídico.

Diante disso, requer o provimento ao recurso para condenar os recorridos a execução de obras de reestruturação e nivelamento do imóvel, nos termos requeridos na inicial. Indenização por danos materiais comprovados nos autos e danos morais, este a ser arbitrado pelo juízo, com fundamento no art. 441, 442 e 443 do Código Civil Brasileiro.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS ALEGADOS. VÍCIOS APARENTES DESDE A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO OCULTO NO IMÓVEL QUE O TORNE IMPRÓPRIO PARA O USO AO QUAL SE DESTINA OU DIMINUA-LHE O VALOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART.373, I, DO CPC. NÃO SE DESINCUMBIU.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, CONFIRMANDO NA ÍNTEGRA OS TERMOS DA DECISÃO ORA GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Quanto a preliminar de nulidade da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, entendo que a mesma não deve prosperar, tendo em vista que, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento no colegiado.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade. 2.
A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal
. 3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS. (5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19). Grifei.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10). Grifei.

Portanto, rejeito a preliminar,
e passo ao exame do mérito.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta no recurso de agravo interno, que a ação deveria ter sido julgada procedente, em virtude das provas produzidas nos autos, onde teria restado evidente os vícios redibitórios. Alega que o contrato, laudos e termos de vistoria, comprovam que o imóvel não apresentava nenhum defeito no momento da realização do negócio jurídico.

A agravante alegou em sua exordial, que adquiriu um imóvel de propriedade dos agravados, situado na Travessa Apinagés, nº 826, na Batista Campos, para a moradia de seus pais idosos, no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Que ao realizar uma reforma para adaptação aos seus pais, descobriu vários vícios ocultos, de umidade, infiltrações, rachaduras e problemas elétricos. Aduz, que os referidos defeitos tornaram o imóvel impróprio ao uso, sentindo-se ludibriada. Pontua que realizou notificação extrajudicial aos recorridos, que nada fizeram.

Diante disso, ajuizou a demanda, a fim de ver reparados os prejuízos alegados.

Pois bem, como bem analisei na decisão monocrática, constatei que não ocorreu o alegado vício redibitório, eis que os vícios constatados no laudo técnico (fls. ID 2262435 – Pág.11/17), não podem ser considerados ocultos, tendo em vista que são facilmente visíveis, logo, entendo que a agravante possuía o conhecimento sobre os alegados problemas, e ainda, não há qualquer parâmetro para concluir que tais defeitos tornariam impróprio o uso do imóvel, ou afetaria o seu valor, como bem asseverou a juíza de primeiro grau.

No mais, mesmo que o termo de vistoria (ID 2262433 – Pág.30/35) não esteja expressamente atestando que a agravante detinha pleno conhecimento dos respectivos vícios, no meu sentir, sua alegação de que os vícios eram ocultos não merece prosperar, porquanto é cediço que os suscitados problemas são de fácil percepção, o que faz presumir que a aceitou o estado do aludido imóvel.

Nesse sentido, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada,
in verbis
(
ID
7551678 - Pág. 1/4):

“(...) Pois bem. Sem delongas, adianto que a pretensão recursal da autora/apelante não procede, porque não ficou comprovado no processo, a existência dos apontados vícios redibitórios, supostamente existentes no imóvel. Os vícios redibitórios alegados pela recorrente, não ficaram demonstrados no processo.

Como se sabe, para caracterização de um vício redibitório, é necessário que ele seja: oculto ou ao menos imperceptível aos olhos do adquirente, ainda que visível a outras pessoas; que o defeito seja anterior à alienação; e ainda, que em virtude do vício, o bem objeto do negócio se torne imprestável ou consideravelmente desvalorizado. Sobre o tema, veja o que está na doutrina:

O vício deve ser oculto. O art. 441 do novo Código Civil também se refere a vícios ou defeitos ocultos. Os defeitos aparentes não dão margem à responsabilidade do alienante. Há necessidade de valoração prática desse requisito em cada caso concreto. Há coisas que na vida social são conhecidas pela sociedade em geral. Há coisas que dependem de maior ou menor conhecimento técnico, para serem conhecidas. A noção do homem médio no caso dos vícios redibitórios tem que ser avaliada dessa forma. Um mecânico ou um vendedor de automóveis, não pode ser tratado como um comprador comum na aquisição de um veículo, sob o prisma da aferição de conhecimento do vício. O que se mostra como defeito notório para um especialista não o será para o homem médio. (...) O defeito deve ser grave. E deve ser de tal importância que, se dele tivesse tomado conhecimento anteriormente o adquirente, o contrato não teria sido concluído. Essa importância vista no caso concreto é que torna a coisa imprópria para o uso destinado, ou lhe diminui o valor. (...) Os defeitos devem existir ao tempo do contrato. O dever do alienante é de garantia e, portanto, não pode ter como origem uma causa posterior à transferência da coisa.
(VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, v. II, Ed. Atlas, São Paulo, 2003, p. 547-548).

Os supostos defeitos do imóvel apontados pela recorrente, sequer podem ser considerados vícios ocultos, pois poderiam ser percebidos a olho nu pela contratante, no momento da imissão na posse, o que afasta a caracterização de um vício redibitório.

Assim, como a autora/apelante não comprovou a existência de vício redibitório no imóvel adquirido da ré/apelada, a sentença de improcedência dos seus pedidos indenizatórios deve ser mantida.

Ora, se cabe à parte autora fazer prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, a ausência dessa prova implica na improcedência dos pedidos iniciais (...)”.

Nessa esteira de raciocínio, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS NA CONSTRUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO. 1- Não são aplicáveis ao caso as normas do CDC, uma vez que se trata de hipótese de compra e venda de imóvel entre particulares. 2- Autor não fez prova do fato constitutivo de seu direito, sendo seu o ônus probatório, conforme previsão do artigo 373, I do CPC. 3- Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que não restou comprovado a existência de vícios ocultos na construção do imóvel objeto da lide, bem como que os adquirentes não tinham ciência dos mesmos, mormente diante do laudo pericial produzido nos autos em que restou demonstrado que os vícios de construção eram aparentes e constavam, inclusive, do Laudo de Avaliação realizado pela Caixa Econômica Federal em 25/10/2010, ou seja, anteriormente à aquisição do imóvel realizada em 10/12/2010. 4- Assim, se os adquirentes não diligenciaram, suficientemente, no sentido de verificar as verdadeiras condições do bem, não podem, agora, responsabilizar a vendedora, ora ré, por eventuais danos, notadamente quando aparentes e registrados em laudo. 5- Ônus sucumbenciais devidamente delineados. Sentença mantida. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios em 2% do valor atualizado da causa, conforme a regra do art. 85, § 11 do CPC, devendo ser observada a gratuidade deferida (TJ-RJ - APL: 00065613620198190045, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 24/03/2022, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. IMÓVEL SUPOSTAMENTE CONSTRUÍDO SOB MINAS D’ÁGUA. VÍCIOS OCULTOS NÃO COMPROVADOS. PROVA PERICIAL QUE DESCONSTITUI OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. FISSURAS E AVARIAS NO IMÓVEL QUE DECORREM DO DESGASTE NATURAL. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DESCRITA NO ARTIGO 441 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sem embargo da fundamentação trazida pela parte recorrente, têm-se que as reformas realizadas no imóvel decorreram do desgaste natural pelo uso, uma vez não comprovado que a construção tenha se dado sobre minas d’água, o que destoa da alegada existência de vícios ocultos, preexistentes à formação do contrato de compra e venda. 2. E ainda que as testemunhas Zalo Mendes França e Nadir Antônio Stein tenham afirmado que o imóvel estava com a estrutura “condenada” por ter sido construído sob mina d’água, é certo que tais alegações possuem força probante menor e não são hábeis a desconstituir o que foi apurado no laudo pericial elaborado pelo Engenheiro Civil. 3. Diante de tais fatos, não se verifica que os autores, ora apelantes tenham logrado êxito em comprovar a existência de vícios ocultos e preexistentes à formação do contrato ou mesmo que as fissuras que acometem a edificação sejam derivadas do fato de ter sido construído sobre minas d’água, não havendo enquadramento da situação descrita nos artigos 441 e seguintes do Código Civil. 4. Assim, não há como permitir a ingerência do Poder Judiciário na relação contratual colocada em análise, determinando-se a rescisão do pacto, quando ausente causa ensejadora de rescisão (vício redibitório), não sendo possível também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e morais, diante da ausência de ato ilícito indenizável. (TJPR - 18ª C.Cível - 0008601-62.2010.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 10.04.2019 (TJ-PR - APL: 00086016220108160021 PR 0008601-62.2010.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 10/04/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019)

Diante disso,
a sentença de improcedência dos seus pedidos indenizatórios deve ser mantida.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/10/2022